Tribunal: TJDFT
Processo: 0731910-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731910-32.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: LUIZ CARLOS DE JESUS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITOS TRABALHISTA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. ADMINISTRADOR JUDICIAL. DATA DE CORTE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RATIFICADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FALÊNCIAS E DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora o presente agravo de instrumento tenha sido interposto de face de sentença terminativa, verifica-se que, nos termos dos artigos 10, § 5o e 17 da Lei n. 11.101/2005, as habilitações de crédito retardatário, se apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores, serão recebidas como impugnação, cabendo a interposição de agravo contra a decisão que analisar o pedido. No caso em análise ainda não houve a homologação do quadro geral de credores, o que possibilita que a sentença proferida seja combatida por meio de agravo. 2. Nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC, é carente de fundamento a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Ou seja, o Juízo não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos apresentados pela parte, especialmente quando esses não têm a aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. A decisão impugnada considerou os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes nos autos. Ademais, fundamentação sucinta não é sinônimo de ausência de fundamentação. O simples fato de a argumentação da sentença ser contrária aos anseios do Agravante, não indica ausência de fundamentação. 4. O cálculo do valor devido tem como base os parâmetros fixados pelas decisões de mérito transitadas em julgado, sem o acréscimo de juros e correção monetária, por força do quanto previsto no art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005. 5. A Credora se qualificou devidamente, o valor do crédito foi atualizado até 14/05/2018, data de corte da Recuperação Judicial (ID 158898859 dos autos de origem), o qual obedeceu aos parâmetros legais e o documento comprobatório do crédito consistente na certidão de crédito expedida. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, 11, 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, pleiteando que o critério de atualização do crédito trabalhista observe a data do pedido de recuperação judicial, como deve ocorrer para todos os créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior,"Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.435.819/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ao contrário do que afirma o Agravante, no parecer da Administradora Judicial (ID 158898858 dos autos de origem) está consignado que: (i) as RECUPERANDAS discordaram da habilitação pretendida, uma vez que o crédito pleiteado teria sido atualizado e acrescido de juros moratórios até data posterior ao pedido de recuperação judicial, (ii) considerando os fatos supramencionados, bem como os documentos juntados aos autos do presente incidente, a PwC efetuou o cálculo do importe pleiteado e apurou que o IMPUGNANTE detém crédito no valor de R$ 30.031,03, a ser habilitado, nos termos do parecer anexo, na Classe I – Créditos Trabalhistas; (iii) cumpre esclarecer que o cálculo do valor devido tem como base os parâmetros fixados pelas decisões de mérito transitadas em julgado, sem o acréscimo de juros e correção monetária, por força do quanto previsto no art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005. Saliente-se que no parecer da Administradora Judicial (ID 158898858 dos autos de origem) está consignado como “Data de corte da Recuperação Judicial 14/05/2018”. (...) No caso em tela, observa-se que a Credora se qualificou devidamente, o valor do crédito foi atualizado até 14/05/2018, data de corte da Recuperação Judicial (ID 158898859 dos autos de origem), o qual obedeceu aos parâmetros legais e o documento comprobatório do crédito consistente na certidão de crédito expedida” (ID 52829927). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025